Tribunal: TJMT
Processo: 1003339-35.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1003339-35.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANDRE LUIS ROSA SOTER DA SILVEIRA
AGRAVADA:- LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA
Agravo de Instrumento n. 1003339-35.2021.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença proferida em Ação Declaratória c/c Indenização, determinou que, após efetivados os cálculos, seja expedido ofício ao juízo da Recuperação Judicial e ao administrador judicial, informando os dados do processo e da dívida exequenda atualizada, para a adoção das providências pertinentes e constritivas visando o regular pagamento do crédito em questão, bem como que o valor seja atualizado até o pedido de recuperação judicial.
O agravante alega que seu crédito foi constituído depois de aprovada a Recuperação, portanto não está sujeito à novação.
Diz que, como é extraconcursal, não pode haver limite de atualização até a data daquele pedido (Recuperação).
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O decisum foi proferido nos seguintes termos:
(...)
Trata-se de processo declaratório c/c indenizatório com sentença proferida em 21/01/2019 e o julgamento do acordão em 04/09/2019, condenando a executada ao pagamento da quantia certa de R$ 13.000,00 (treze mil reais) a título de lucros cessantes e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de dano moral, acrescido dos consectários legais e custas e honorários, a qual transitou em julgado.
Houve instauração do cumprimento de sentença e o requerido de realização de penhora online.
Pois bem, sabe-se que no dia 12/03/2018 foi deferida Recuperação Judicial em face da executada e no dia 25/05/2019 foi aprovado o plano de recuperação judicial na Assembleia Geral de Credores.
Logo se trata de crédito extraconcursal, uma vez que a constituição do crédito se deu após a data de 12/03/2018, assim, a ação prosseguirá até a apuração do valor efetivo. (Id 78025977)
O agravante ajuizou a Ação de Indenização em 2015, e o acórdão transitou em julgado em 27-9-2019.
A Recuperação Judicial foi deferida em 12-3-2018, e o plano aprovado em 25-5-2019.
Segundo o Superior Tribunal de Justiça, para os fins do art. 49, caput, da Lei 11.101/05, a constituição do crédito discutido em ação de responsabilidade civil não se condiciona ao provimento judicial que declare sua existência e determine sua quantificação. (...) tratando-se de crédito derivado de fato ocorrido em momento anterior àquele em que requerida a recuperação judicial, deve ser reconhecida sua sujeição ao plano de soerguimento da sociedade devedora." – (AgInt no REsp 1739988/SP).
Assim, em análise sumária, não há desacerto no decisum atacado.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após oitiva da agravada.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Após, vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 4 de março de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator